Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-19.2020.8.11.0010
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002726-19.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS FIDELIS DE LIMA - CPF: 173.894.881-15 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT -

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jonas Fidelis de Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em face do
Município de Jaciara
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o recebimento de licenças-prêmio não usufruídas, durante o período compreendido entre os anos de 1.976 até 2.016 e, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Por fim, fora o recorrente condenado também no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, Jonas Fidelis de Lima interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, argumentando, em síntese, que teve seu pedido indeferido por ser servidor estável e não efetivo, contudo, embora não tenha ingressado no serviço público municipal por meio de concurso público, possui direito às licenças prêmios pleiteadas.

Assinala que a legislação municipal, ao tratar sobre o tema, prevê que a licença prêmio será devida após 5 anos de efetivo exercício e não de 5 anos de serviço em cargo efetivo.

Pontua que foi admitido pelo Município de Jaciara em 02/02/1976 e sua aposentadoria ocorreu em 01/05/2016 e, à época da sua aposentadoria possuía direito a diversas licenças prêmios não gozadas, com amparo na Lei Municipal n. 362/1986 e n. 470/1991.

Expõe que, pelo fato de não ter gozado das licenças prêmios a que fazia jus, requereu ao Município a conversão em pecúnia e o pedido foi indeferido em razão de suposta prescrição, de acordo com o parecer jurídico n. 10/2016.

Assim, defende que, ao indeferir o pedido o Município reconheceu que o apelante faria jus as licenças prêmios pleiteadas, tendo o pleito sido indeferido unicamente em razão de suposta prescrição do direito.

Ao final, argumenta acerca da não ocorrência da prescrição e pugna pelo provimento do recurso interposto.

Nas
contrarrazões o Município de Jaciara afirma que o Apelante era servidor estável, e portanto, não faz jus a direito previsto legalmente para servidor efetivo, devendo ser totalmente desprovido o recurso (id. 90707460).

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 97200471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Jonas Fidelis de Lima
ingressou com ação de cobrança de licença prêmio, em desfavor do
Município de Jaciara
, uma vez que, se aposentou em 2016 do cargo de Assistente de Educação, não tendo usufruído de 8 licenças prêmio adquiridas em 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 e 2016.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos, ao fundamento que “
o requerente possui direito somente à estabilidade, não gozando de efetividade e, portanto, não fazendo jus aos benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos, o que inclui a licença-prêmio
.”

Assim, se insurge o Apelante contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma do
decisum
com o fim de ver reconhecido seu direito as licenças prêmios não gozadas convertidas em pecúnia
.

Pois bem. De plano, necessário salientar que a parte apelada possui razão em suas argumentações. Isso porque, nos termos do artigo 119, da Lei Municipal nº 362/1986, “
ao funcionário, após cada cinco (5), anos de efetivo exercício prestado exclusivamente ao Município, conceder - se - à automaticamente, licença-prêmio de três (3), meses
.”

Esclareça-se que, embora o referido dispositivo legal não estabeleça ser o direito a licença prêmio exclusivo de servidor efetivo, que, atingindo o tempo determinado pela legislação, pode requer tal benefício, a jurisprudência sobre o assunto é unânime no sentido de que a licença prêmio não é estendida aos ocupantes de cargo estável, por falta de efetividade.

Corroborando a este posicionamento, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. ART. 123 DA LCE 68/1992. DIREITO RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) O Tribunal de Contas de Rondônia, em 11.7.2013 (Processo 734/2013), decidiu
que a licença prêmio por assiduidade, prevista pela Lei Complementar estadual 68/1992, só pode ser aplicada para servidor titular de cargo efetivo
, tendo em vista que a licença é destinada a estimular e promover a assiduidade dos servidores. (...) 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 44.763/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015)
. (Grifou-se)

Nesse mesmo sentido, transcrevo a seguir o posicionamento firmado por este Tribunal de Justiça. Verifica-se:

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.
Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.
Recurso não provido. (N.U 1025466-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).
(Grifou-se)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL - PRECEDENTE DO STF - DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público
. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017). O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público. (N.U 0018154-58.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).
(Grifou-se)

Isto posto, o servidor público, titular da estabilidade extraordinária, decorrente do disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não possui as mesmas benesses do servidor público efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Nesse contexto, tenho que a r. sentença atacada não merece reforma, pois julgou com acerto o juízo de piso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jonas Fidelis de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021